Tribunal: TJMT
Processo: 0030854-51.2012.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030854-51.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PANTANAL - COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 17.164.559/0001-50 (AGRAVANTE), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1696-13 (AGRAVADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), GERSON FANAIA PEREIRA - CPF: 209.277.701-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO), PANTANAL - COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 17.164.559/0001-50 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1696-13 (AGRAVANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO), PANTANAL - COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 17.164.559/0001-50 (APELADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1696-13 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

‘RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – APLICAÇAO DO ART. 177 DO CC/1916 C/C ART. 2.028 DO CC/2002 -

PRESCRIÇAO VINTENARIA – DIREITO PESSOAL - DECISÃO JÁ CONSOLIDADA EM TRANSITO EM JULGADO DA PRIMEIRA FASE – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA DISCUSSÃO EM SEDE DA SEGUNDA FASE – OBRIGAÇÃO CONFERIDA PARCIALMENTE – ASPECTOS OUTROS QUE DEVEM SER INCLUIDOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS – ERRO MATERIAL NA FORMULAÇAO DA ÚLTIMA
PERÍCIA
. Recurso da parte autora conhecido e provido parcialmente. Recurso da requerida conhecido e desprovido.

(1) – O direito de exigir prestação de contas, tratando-se de direito pessoal, à luz do que estabelece o artigo 177 do CC de 1916 é de 20 (vinte) anos. Ajuizada a demanda quando já decorrido mais da metade do prazo, na aplicação do que prevê o artigo 2.028 do CC/2002, a prescrição é resolvida na forma do CC revogado. E, mesmo se não o fosse, já tendo sido decidido anteriormente, carreta a prescrição temporal.
Mérito abstrato, não acolhido.

(2) – Já residindo sentença com trânsito em julgado em relação a obrigação da prestação de contas, não acalenta pretensão recursal em que a parte retorna a alegar que não tem obrigação de prestá-las, sob a égide da segurança jurídica, ocasionando a figura da preclusão. E, na segunda fase, compete tão somente a discussão em relação a valores que devem ser apurados para a constituição do titulo executivo judicial.
Desprovido o recurso da instituição financeira.

(2) – Constatado erro material em relação a duas pericias, de rigor é acatar os argumentos para, de resto, em relação a determinada situação fática e jurídica, mencionar que à última perícia feita e homologada deve ser acrescida da verba constante da penúltima pericia já que não reside qualquer determinação para sua exclusão.
Modifica-se a sentença neste tópico.

(3) – Constatado o dever de prestar contas já que a operação feita pela instituição financeira envolvia créditos e débitos, deve ser acrescentado quanto da homologação feita, a parte em que o magistrado expurgou certas nomenclaturas lançadas na C/C do autor.
Modifica-se a sentença neste tópico.

(4) – Conhecido e desprovido o recurso da requerida, na dicção do que consagra o § 11, do artigo 85 do CPC, em face dos alcunhados honorários recursais, esta verba fica majorada em 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado do titulo executivo formalizado por força da decisão homologatória e os acréscimos pertinentes a modificação da mesma para acrescentar novos valores.

(5) – Demais aspectos, tratando-se de mera remuneração de serviços prestados, não pode ser alvo de prestação de contas, escorreita a sentença neste tópico.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Na origem, ação de prestação de contas formulada por PANTANAL-COMÉRCIO LTDA em face de BANCO BRADESCO S/A, todos identificados nos autos.

A sentença de primeiro grau de jurisdição, em relação à primeira fase a julgou procedente, condenando o banco à prestação de contas, no prazo de 48 horas. Contudo, devido à complexidade, este prazo foi dilatado para 30 dias, decisão transitada em julgado.

Iniciando a segunda fase, ao depois da devida instrução, realização de perícias, nesta foi apurada o valor de R$ 412.905,01 (quatrocentos e doze mil; novecentos e cinco reais e um centavo), acrescidos de juros de mora e correção monetária (INPC), ambos a partir da citação.

Não agradando aos litigantes, ambos apresentaram recurso de apelação cível onde apontam suas razões recursais.

Do recurso da empresa PANTANAL
– Apresentou esta em grau recursal a necessidade de ser incluída no laudo homologado pelo juiz a TARIFA DE REGISTRO DE COBRANÇA, alegando, neste aspecto, erro material. Que, em relação aos lançamentos de débitos ‘OPERAÇÃO DE DESCONTO – DESCONTO DE NP – COOBRIGAÇÃO DESCONTO E DEBITO DE DESCONTOS DE DUPLICATAS tal situação decorreu de decisão baseada em laudo do banco elaborado pelo assistente e onde não teve sequer acesso para manifestação. Discorda, por outro lado, no que tange o marco inicial dos juros e correção monetária e traduz a necessidade destes encargos serem a partir de cada desembolso. Requereu, ainda, que na prestação de contas sejam incluídas as verbas lançadas sob as rubricas – seguros, automóvel de financiamentos imobiliário e as tarifas que envolvam o contrato de leasing. (id- 1692274298).

Do recurso aviado pelo BRADESCO
– Apresentou a instituição financeira pela reforma total da sentença, excluindo todos os lançamentos apresentados, já que se referem a serviços utilizados pela instituição financeira.

Argumentou, ainda, prescrição no que tange a sua obrigação de prestar contas.

Conferindo os autos, registra-se que ambas as partes apresentaram, via de seus respectivos advogados, as contraminutas recursais.

Quanto o bastante, peço dia para julgamento.

Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Conheço de ambos os recurso e os analiso dentro dos limites recursais estabelecidos pelo artigo 1.013 do Código de Processo Civil.

A princípio por ser questão prejudicial aos interesses da parte autora (também apelante) impõe-se analisar o recurso aviado pelo BANCO BRADESCO S/A. Isto porque, se eventualmente provido, restará totalmente esvaziada a pretensão da autora no que tange a segunda fase da ação de prestação de contas.

Da prescrição – Alegou a instituição financeira e existência da prescrição. Não reside como abraçar este seu posicionamento recursal. Creio eu que em relação a esta situação, deveria ser tratada quando da apreciação do processo em relação a primeira fase, obrigação ou não de prestar contas, como, de resto, já foi abordado e repelido pelo juiz em despacho interlocutório que passou sem qualquer recurso.

Naquela oportunidade, conforme se vê no ID-169274261, houve decisão onde o juiz, fazendo suas razões de fato e de direito concluiu que, em sendo a obrigação de natureza pessoal, com início no ano de 1992, aplicando-se a regra do artigo 177 do CC/1916, já que na entrada em vigor do atual diploma substantivo civil, já tinha decorrido mais da metade, em perfeita consonância com o que estabelece o artigo 2.028 do vigente CC.

Nesse sentido, tratando-se de relação continuada, tem-se seu início do prazo prescricional, quando do ajuizamento da ação, não computando a data da contratação, mas sim do término de sua vigência, que no caso em apreço, perdurou por anos. Desta forma, declarou o juiz a prescrição tão somente em relação aos lançamentos anteriores ao ano de 1992, sendo, desta forma, escorreita sua decisão.

Ademais, não residindo recurso à época, mesmo se tratando de questão de ordem pública, manifestar agora em recurso de apelação, já ocorreu a chamada preclusão temporal. A chamada preclusão temporal tem relevância diante do momento certo a ser argüida dentro do processo. Se não o fez, ocorre a preclusão, em nome da segurança jurídica, da estabilização do processo e da própria coisa julgada material para o caso (já que prescrição é mérito).

Na linha de precedentes do colendo STJ, mesmo as matérias de ordem publica, embora estas possam ser argüidas em qualquer tempo, não podem ser decididas novamente, tendo em vista a preclusão que se estabelece nesta situação concreta:

A propósito.

‘TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DECIDIDA EM ANTERIOR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECLUSÃO CONFIGURADA. ANÁLISE DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. 1. Configura-se preclusão a nova análise acerca da prescrição quando a matéria foi apreciada em anterior exceção de pré-executividade já definitivamente julgada, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública. Precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 38.176/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 19/04/2013; REsp 1267614/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/10/2011, DJe 18/10/2011. (AgRg no REsp 1.415.942/PE, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 16/12/2013)’.

‘DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS INFRINGENTES. ALCANCE. ORIGEM DA DÍVIDA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO A QUALQUER TEMPO. DIFERENÇA EM RELAÇÃO ÀS HIPÓTESES EM QUE A QUESTÃO FOI DECIDIDA E OPERA-SE A PRECLUSÃO. ENQUADRAMENTO DO IMÓVEL PENHORADO NA PROTEÇÃO CONFERIDA PELA LEI N. 8.009/90. ÔNUS DA PROVA. IRRELEVÂNCIA DA DISCUSSÃO NO CASO CONCRETO. (...) 4. É possível a argüição de impenhorabilidade do bem de família em sede de apelação contra sentença proferida em embargos à execução. Cumpre fazer uma distinção entre as hipóteses em que a questão já foi alegada e decidida no processo, daquelas em que a alegação advém tardiamente, depois de apresentada a defesa de mérito do devedor. Quando não há alegação, tampouco decisão anterior, a impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública, dela podendo conhecer o juízo a qualquer momento, antes da arrematação do imóvel. (REsp 981.532/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 7/8/2012, DJe 29/8/2012)’.

‘PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MATÉRIAS DECIDIDAS EM ANTERIOR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ALEGAÇÃO DE CAUSA DE PEDIR DIVERSA. VERIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. Entendimento desta Corte no sentido de que apesar das matérias de ordem pública não serem passíveis de preclusão, tal não ocorre na hipótese em que há decisão a respeito dos referidos temas em anterior exceção de pré-executividade, sem a interposição do recurso cabível pela parte interessada. Precedentes: AgRg no REsp 1098487/ES, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe de 9.9.2011; AgRg no Ag 1395964/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 16.8.2011. (REsp 1.267.614/PR, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/10/2011, DJe 18/10/2011.)’.

Afasta-se, desta forma, a prescrição alegada pela instituição financeira.

É como voto

Meritoriamente
- Afastada a questão da prescrição, em análise recursal deve ser visto o recurso de apelação formulada pelo BANCO BRADESCO S/A onde esta, afirma que não reside necessidade de prestação de contas ao argumento de que apenas cobrou por serviços prestados em beneficio da autora da ação.

Isto porque, se eventualmente provido o recurso do banco esvaziaria por completo a pretensão do autor no que tange as verbas deferidas na sentença e aquelas outras que não contempladas, é alvo do recurso feito.

A princípio cumpre registrar que a ação proposta de exigir prestação de contas realiza-se em duas fases distintas: (1) a primeira, declara por sentença, a existência ou não da obrigação e, em caso positivo, condena o réu a prestar contas, nos termos do que estabelece o § 5º, do artigo 550 do Código de Processo Civil. (1) Com o trânsito em julgado da primeira, apura-se eventual saldo a favor de uma das partes e, se houver, condena o devedor por sentença, valendo como título executivo judicial e em seguida promove o cumprimento de sentença.

O problema é outro, cobrar e debitar tarifas ao seu talante, independente de autorização da parte autora. Deve ser visto e como bem pontuado pela sentença, que a cobrança de tarifas bancárias necessita de previa autorização prescrito pelo contrato, de modo que não comprovando a contratação, não se apresenta lícito presumir prévio ajuste de cobranças de tais tarifas.

Mas, por outro lado, deve ser visto que esta matéria é questão que envolve a primeira fase da ação de prestação de contas e, transitada em julgada aquela decisão, defeso se apresenta discutir esta situação na segunda fase cujo limite é tão somente apurar os valores devidos pela instituição financeira.

Assim, outorgada por sentença transitada em julgado a necessidade de prestação de contas, de todo se apresenta vedada esta discussão na fase seguinte, mera apuração de saldo devedor ou credor das partes litigantes.

Nesse sentido, “se julgada procedente a primeira fase da ação de exigir contas, o ato judicial será decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de mérito, impugnável por agravo de instrumento; se julgada improcedente a primeira fase da ação de exigir contas ou se extinto o processo sem a resolução de seu mérito, o ato judicial será sentença, impugnável por apelação” (REsp 1746337/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019).

Portando, resta preclusa a questão de decidir se a situação constante da sentença que, meritoriamente, homologou os cálculos, pois, como dito, a questão somente poderia atrever discutir quando da primeira fase.

Pelos dois argumentos, não reside como acalentar o recurso de apelação cível promovido pela instituição financeira. De conseqüência, na dicção do que estabelece o § 11, do artigo 85 do CPC, a verba de sucumbência fica majorada para 11% (onze por cento) sobre o montante atualizado do titulo executivo judicial formalizado.

É como voto.

Mérito.

Colenda Câmara.

Não acalentando os argumentos recursais estabelecidos pelo
BANCO BRADESCO S/A
, em relação ao LAUDO que foi homologado pelo juiz, constituindo este titulo executivo na forma do que consagra o artigo 552 do Código de Processo Civil, nada mais resta a perquirir porque tal direito foi concedido à empresa autora.

Dentro dos limites recursais, em primeiro aspecto deve ser visto que a empresa apelante registra erro material quando retirou os lançamentos
TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA
sem decisão judicial.

Creio que assistem razões a recorrente. Compulsando os autos tem-se que a homologação feita pelo conspícuo magistrado de primeiro grau de jurisdição, ao homologar o último laudo pericial, neste o perito retirou a
TARIFA DE REGISTRO DE COBRANÇA
sem que houvesse qualquer determinação judicial a respeito. Creio que houve lapso do perito neste aspecto.

Isto porque, comparando este laudo com o penúltimo apresentado (ID-169274261), consta claramente que, na prestação de contas, está incidindo a
TARIFA DE REGISTRO DE COBRANÇA.

E, como se vê, no último laudo, o que foi homologado (ID-1692274278), onde foi retirada a
TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA.

E, neste particular, conferindo os autos, inexiste a determinação pelo juiz de sua exclusão, conforme pode ser visto no ID-1692274261, pag. 117/119.

Como pode ser observada nos autos, a decisão colacionada no
ID-1692274261
, pag. 117/119, excluiu os lançamentos denominados
OPERAÇÃO DE DESCONTO, DESCONTO DE NP, COOBRIGAÇÃO DE DESCONTO DE DUPLICATA E CARTEIRA DE PAGAMENTOS,
não fazendo qualquer menção no lançamento excluído posteriormente sob a rubrica de
TARIFA REGISTRO COBRANÇA
.

Creio ser um erro material do senhor perito ao, sem qualquer determinação judicial, sua exclusão e, neste viés, devem os valores desta tarifa ser incluídos no titulo executivo a ser exigido, a tempo, forma, modo, pela parte autora.

Assim, neste tópico, este erro material contaminou a sentença já que, com a homologação do laudo posterior, este equivocado, deve ser acrescentado, quando da apuração dos valores a chamada
TARIFA REGISTRO COBRANÇA
.

Assim, segundo vejo esta situação, a TARIFA REGISTRO COBRANÇA deve constar da ação de prestação de contas.

Com relação a nomenclatura OPERAÇÃO DE DESCONTO (fls. 2271), DESCONTO DE NP (fls. 2272), COOBRIGAÇÃO DESCONTO (fls. 2278), e DEB. DE DUPLICATAS (fls. 2274), a sentença de primeiro grau de jurisdição, fazendo suas razões, apenas na afirmação do assistente técnico da instituição financeira. Neste viés, de forma lacônica, o assistente técnico apenas explica a nomenclatura, sem mencionar os créditos que lastrearam os débitos ou apresentou documentos pertinentes a estas operações bancárias formalizadas com a parte autora.

Deve ser visto, ainda, que conforme consta do ID- 169274259 - páginas 180/184, o meritíssimo juiz determinou a juntada de documentos comprobatórios das operações, que o perito do juízo tinha afirmado inexistir nos autos. Contudo, o apelado menciona que não possui outros documentos (ID-169274259).

O que chama atenção é que, em face de a instituição financeira não ter atendido a ordem judicial, isto é, pela necessidade de juntada dos documentos, determinou o afastamento dos lançamentos de descontos dos títulos, ao fundamento simplório das informações abstratas prestadas pelo assistente técnico da instituição financeira, violando o disposto no artigo 551 do Código de Processo Civil.

Art. 551 – As contas do réu serão apresentadas na forma adequada, especificando as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver.

De toda esta situação, retroage-se ao penúltimo laudo pericial, que ao contrário da decisão recorrido-homologatória do último laudo, traduzindo uma situação incontornável na espécie - a prestação não foi prestada de forma mercantil (discriminação de receitas e despesas). (vide ID-1692274260).

Desta forma, ao contrário do posicionamento adotado pelo magistrado de piso embora, diga-se, respeitando sua fundamentação e seu inegável saber jurídico, não vejo como excluir os lançamentos denominados -
OPERAÇÃO DE DESCONTO (fls. 2271), DESCONTO NP (fls. 2272), COOBRIGAÇÃO DESCONTO (fls. 2273) DEB. DESCONTO DUPLICATAS (fls. 2274) e CARTEIRA DE PAGAMENTOS – fls. 2314/2318, já que, efetivamente, em relação a estas nomenclaturas, não houve por parte da instituição financeira a necessária prestação de contas.

Aliás, neste mister, o próprio parecer abstrato formalizado pelo assistente técnico e vazado nos seguintes termos, induz a necessidade de, em relação a tais rubricas, a necessidade palmar de prestar contas.

‘A operação de desconto é comum nas empresas que operam com Banco, o correntista já recebeu o crédito em conta corrente inerente aos débitos por ele listados.

Acerca dos débitos oriundos em conta corrente com as rubricas acima, esclarecemos que os mesmos se referem às operações de desconto de títulos (duplicatas/cheques/promissórias) realizadas pelo autor que não foram honradas pelos seus clientes.

Ou seja, o correntista, ora autor entre o banco títulos/cheques dos seus clientes e o banco efetua lançamentos distintos: a) credita na conta corrente o valor dos títulos descontados; b) debita na conta corrente o valor dos encargos devidos em razão da taxa pactuada; c) debita o valor da tarifa de desconto. (...) Na data do vencimento de cata titulo (data de vencimento) o banco realiza a sua cobrança.

Quando um cheque ou título não é honrado pelo cliente do correntista, a responsabilidade por esse título passa a ser novamente do correntista. Assim o banco debita o valor referente ao titulo não pago na conta do correntista ora autor’. (sic),

Portanto, se residem créditos e débitos na conta do correntista (autor da ação) pelo valor total dos títulos colocados à cobrança junto a instituição financeira e se deste valor são descontados os encargos e, ainda mais, os títulos de terceiros não honrados no vencimento são debitados ainda na conta do autor da ação, indiscutível, a meu sentir, a necessidade de uma prestação de contas ampla e indene de quaisquer dúvidas destas operações materializadas por conta do contrato existente entre as partes.

De outro lado, no que tange a correção monetária, aplicação do INPC, a partir de cada lançamento e juros moratórios a partir da citação, não reside como modificar a sentença. Isto porque, a atualização monetária não é rendimento e sim amoldar a situação à realidade em face da moeda corroída pela inflação. Por outro lado, em relação aos juros moratórios, estes devem ser computados a partir da constituição em mora do banco e isto se fez com a citação válida, a rigor do que consta do artigo 240 do Código de Processo Civil.

Assim, dissecada a questão da juridicidade da ação de prestação de contas (primeira fase), vedada discussão posterior na segunda fase, égide da preclusão, restando tão somente, na fase seguinte a apuração dos valores, em relação ao presente recurso aviado por ambas as partes, devem ser vistos os seguintes aspectos.

(1) – Considerando que em relação a alcunhada TARIFA REGISTRO COBRANÇA, restou consignado a existência de lapso do perito ao excluir esta nomenclatura do último laudo, sem qualquer autorização judicial já que estava expressamente delineada no penúltimo laudo, deve ser acrescentado para fins e efeitos do titulo executivo formalizado na sentença na forma do estabelecido pelo artigo 552 do Código de Processo Civil.

(2) – Com relação aos descontos com a nomenclatura OPERAÇAO DE DESCONTO – DESCONTO DE NP – COOBRIGAÇAO DESCONTO – DEB. DESCONTO DE DUPLICATA, o recurso deve ser provido para declarar que reside equivoco do magistrado neste particular.

Demais aspectos recursais, quanto a devolução dos valores derivados dos lançamentos denominados seguros de automóvel, financiamentos imobiliários e as tarifas que envolvem o contrato de leasing, sendo situações estranhas aos próprios limites dos contratos firmados pelos litigantes, agiu com acerto o magistrado de piso e, neste viés, deve a sentença, nestes aspectos ser mantida. A questão para o caso é muito simples. Em relação a estas situações, não existe nexo de causalidade em face da discórdia trazida para o bojo destes autos e, portanto, matéria estranha que não exige da instituição financeira a obrigação de prestar contas – mera retribuição pecuniária pelos serviços prestados ao banco para o cliente, autora da ação.

CONCLUSÃO.

Com estas considerações, conheço de ambos os recursos e, por conseqüência nego provimento a pretensão da requerida (instituição financeira) e dou provimento parcial ao recurso do autor para:

(1) – Deve ser mantida, a sentença homologatória feita pelo meritíssimo juiz de direito, no que se refere ao último laudo pericial que atribuiu o valor de R$ 412.905,01 (quatrocentos e doze mil; novecentos e cinco reais e um centavo), acrescido da correção monetária pelo INPC, a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês (de forma simples) a partir da citação válida.

(2) – Entretanto, detectando o erro material, sobre o valor acima, deverá acrescentado, em primeiro aspecto, a questão relativa TARIFA REGISTRO COBRANÇA,
esta consignada no penúltimo laudo pericial.

(3) – Derradeiramente, em face da ausência de prestação de contas pertinentes
OPERAÇÃO DE DESCONTO (fls. 2271), DESCONTO NP (fls. 2272), COOBRIGAÇÃO DESCONTO (fls. 2273) DEB. DESCONTO DUPLICATAS (fls. 2274) e CARTEIRA DE PAGAMENTOS,
também deverão ser acrescentados os valores apurados em sede do penúltimo laudo pericial.
(ID-1692745261, pag. 89).

(4) – Não se abarca a pretensão recursal da parte autora onde esta pretendia a inclusão de outros lançamentos, como bem pontuado na fundamentação acima.

Restando mantida a condenação das verbas de sucumbência, para a elaboração do montante a ser exigido a título judicial, nos moldes do artigo 552 do CPC, competirá ao magistrado, no devido tempo, definir a forma de cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024